Tribunal: TJBA
Processo: 0002664-61.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002664-61.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR

APELADO: VALMIRA DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL AFASTADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal, condenando o ente federativo ao pagamento de verbas salariais relativas aos meses de julho, agosto e setembro de 2008, 13º salário, férias e 1/3 das férias dos anos de 2005 a 2008, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve a responsabilidade do Município quanto ao ônus da prova do pagamento das verbas salariais e a existência de abalo moral indenizável em razão do atraso salarial.

III. Razões de decidir

3. O Município não comprovou o pagamento das verbas reclamadas, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe compete quanto ao fato extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. Tratando-se de verba salarial decorrente de serviços efetivamente prestados, compete ao empregador demonstrar a quitação, nos termos dos arts. 319 e 320 do Código Civil.
5. A ausência de pagamento das verbas salariais configura enriquecimento ilícito por parte da Administração, não se justificando pela ausência de documentos ou dificuldades administrativas internas.
6. Quanto à condenação por danos morais, entendeu-se não configurada situação de lesão extrapatrimonial, por tratar-se de inadimplemento pontual, sem demonstração de repercussão na esfera íntima da autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir da condenação o pagamento de danos morais.
Tese de julgamento: "1. Compete ao ente público o ônus de comprovar a quitação de verbas salariais objeto de cobrança judicial. 2. A inadimplência salarial pontual, sem demonstração de abalo à esfera íntima do servidor, não enseja indenização por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000860-92.2008.8.05.0264
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
de apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA